Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-90.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Autos: 1008998-90.2019.8.11.0001
Vistos, etc.
Diante do depósito do valor integral da condenação, feito pelo Reclamado no movimento 40113464, bem como, a concordância manifestada pelo Autor com relação ao valor e pedido de expedição de alvará, conforme movimento 40359771, entendo que ambas as partes abrem mão, tacitamente, dos prazos restantes para eventual recurso.
Assim, determino a expedição da certidão de trânsito em julgado pela secretaria desta Turma Recursal, e consequente a baixa do processo para que seja devolvido os autos ao juízo de origem, dando prosseguimento aos tramites de expedição de alvará e após, arquivamento do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator